Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-80.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003208-80.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES - CPF: 077.847.219-19 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), JOSE BARROSO ROBLES FILHO - CPF: 036.369.969-40 (APELANTE), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE CONTRADITA – QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS E DÍVIDAS ACESSÓRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a arguição de suspeição de testemunhas se não houve contradita no momento processual adequado, restando, pois, preclusa a matéria. 2. As partes têm o encargo/ônus, não somente de alegar, como também de provar o alegado. Logo, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, nos termos dispostos no art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (I); e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor (II).

Não tendo sido comprovado qualquer descumprimento contratual por parte da proprietária do imóvel, bem como não havendo prova do pagamento dos referidos meses de
atraso e as dívidas acessórias
, o reconhecimento da dívida existente, tal como consignado na sentença, é medidas impositivas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES e JOSÉ BARROSO ROBLES FILHO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis, ajuizada contra os apelantes por CATARINA RUARO BARBOSA, considerando que a parte autora “
apresentou os documentos comprobatórios da existência de prorrogação do contrato, notadamente pelas faturas de consumo de energia em nome da empresa dos requeridos de janeiro a setembro de 2019, além das faturas de água
”, julgou o pedido procedente, para condenar os réus/apelantes “
ao pagamento dos aluguéis vencidos, faturas de água, energia, e IPTU, no valor total de R$ 41.381,36 (...), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga ou do desembolso, no caso das faturas, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”, além de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 125616743).

Os réus/apelantes reafirmam que o contrato de locação foi encerrado em dezembro de 2018, quando então, inclusive, ocorreu a desocupação do prédio com a entrega das chaves e saída “do imóvel em definitivo, com a ciência expressa do Sr. João, real locador, esposo da autora”, ou seja, não houve renovação automática do pacto. Afirmam, por outro lado, a suspeição da testemunha Alexandre, vulgo “gauchinho”, e diz que ele, na verdade, foi a pessoa que, após o final do contrato de locação em dezembro/2018, “assumiu o comércio/empresa” no ponto comercial, com todas as benfeitorias, bem como seria o responsável pelos débitos existentes, mediante acordo feito com o marido da autora, e mesmo tendo “gauchinho” negado ter assumido o imóvel em audiência, ele “confessou explicitamente que conversou com o Sr. João, esposo da autora, e com o Sr. José, requerido, acerca de assumir o comércio”, restando claro, portanto, que ele agiu em conluio com a parte autora, com expresso propósito de enriquecer ilicitamente as custas dos requeridos, de modo que, na forma do art. 447, “
caput
”, e §3º, II, e §5º, do CPC, “o depoimento prestado pelo Sr. Alexandre deve ser reconhecido como suspeito, porque que ficou nítido seu interesse no litígio”, e sendo assim, quanto a esse aspecto, falece fundamentação à sentença, nos moldes do art. 489, IV, do CPC, o que pode ser suprido pelo Tribunal, na forma do art. 1013, §§ 1º e 3º, IV, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja decretada “a nulidade da decisão de mérito prolatada pelo juízo de origem, decretando-se assim, a total improcedência desta ação” (cf. Id. nº 125616745).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 125616747, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...) Cinge-se a questão controvertida quanto à prorrogação do contrato de aluguel e os débitos decorrentes da locação.

Primeiramente, oportuno registrar que os contratos de locação são regidos pela Lei nº 8.245/91.

Da análise dos autos, observo que o contrato firmado entre as partes se refere ao período de 10/12/2017 a 10/12/2018 e as cobranças de janeiro a setembro/2019, demonstrando, ao que tudo indica, prorrogação automática do contrato de locação.

A respeito do assunto, no caso de não devolução do imóvel no fim do contrato, o artigo 56 da Lei 8.245/91 dispõe:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

O Código Civil Brasileiro, por força de seu artigo 104, consagra o princípio da liberdade das formas na realização de negócios jurídicos. O contrato de locação, negócio jurídico que é, não necessita de forma prescrita ou maiores solenidades para que seja existente, válido e eficaz, podendo ser convencionado verbalmente entre os interessados.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos.

Na hipótese em apreço, a requerente apresentou os documentos comprobatórios da existência de prorrogação do contrato, notadamente pelas faturas de consumo de energia em nome da empresa dos requeridos de janeiro a setembro de 2019, além das faturas de água.

Em que pese as alegações dos requeridos de que o ponto foi passado para um terceiro, cabendo a ele as obrigações, tais afirmações não restaram comprovadas, inclusive restou demonstrado o contrário, pois o terceiro foi ouvido em audiência e negou qualquer negociação com as partes, sendo que ocorreu apenas tratativas e não chegou a assumir o estabelecimento.

Portanto, o pedido da requerente deve ser acolhido, devendo os requeridos serem condenados ao pagamento dos alugueis em atraso e todos os acessórios (água, energia e IPTU).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. DETERIORAÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. DEVER DE REPARAR. NÃO DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS O FIM DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DEVER DE PAGAR O ALUGUEL. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória referente a contato de locação de imóvel para a instalação de hospital municipal quando a causa de pedir e pedido estão relacionados à suposta renovação contratual pactuada por pessoa que ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde. 2- Não há falar em prescrição da pretensão indenizatória quando a causa de pedir está relacionada a fatos constantes em contrato da Administração de locação firmado em 13.03.2011 e a ação é ajuizada em 19.12.2012, já que transcorridos menos de 5 anos. 3- A norma do art. 23 da Lei 8.245/91 prevê expressamente que cabe ao locador a conservação dos bens locados, e caso haja desgastes e danos além dos normais à utilização deles, o locador deve indenizar o locatário, mesmo que não haja previsão contatual. In casu, a perícia judicial constatou a existência de inúmeras avarias no imóvel e nos bens móveis que os compunha, não havendo impugnação específica do requerido, razão pela qual devem ser considerados como comprovados os dados. 4- Nos contatos não residenciais, a Lei 8.245/91, prevê a prorrogação automática do contrato quando encerrado o prazo estabelecido, o locador permanece na posse do imóvel, cabendo ao locador demonstrar a efetiva entrega do imóvel para se desincumbir do ônus da prorrogação. 5- Apelo improvido. (TJ-MA - APL: 0349442015 MA 0005129-30.2012.8.10.0060, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2015)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. LOCATÁRIO QUE PERMANECEU NO IMÓVEL APÓS O PRAZO DE TÉRMINO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO PARA PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 47 DA LEI 8.245/1991. RÉU QUE NÃO PRODUZIU PROVAS DO PAGAMENTO REFERENTE AOS ALUGUÉIS, TAXA DE CONDOMÍNIO E REPAROS NO IMÓVEL (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC). CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO ALUGUEL E TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 AFASTADA. RÉU QUE OCUPOU O IMÓVEL SOMENTE A PARTIR DE 01.10.2017, CONFORME DISPÕE O CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001885-68.2018.8.16.0205 - Irati - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 02.08.2021) (TJ-PR - RI: 00018856820188160205 Irati 0001885-68.2018.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 02/08/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, faturas de água, energia, e IPTU, no valor total de R$ 41.381,36 (quarenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga ou do desembolso, no caso das faturas, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3º, vez que concedo os benefícios da justiça gratuita em seu favor.
(Id. nº 125616743 – Pág. 1)

Cuida-se de ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por Catarina Ruaro Barbosa, em desfavor de Isabela Bittencourt Ferreira (inquilina) e José Barroso Rolles Filho (fiador).

Dos autos, se extrai que, em 1º de dezembro de 2017, a parte autora, ora apelada, firmou, com a recorrente Isabela Bittencourt Ferreira Robles, contrato de locação comercial, tendo, por objeto, o imóvel situado na Rua Paranatinga, nº 668, Centro, na cidade de Primavera do Leste/MT, figurando como fiador o senhor José Barbosa Rolles Filho, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com data de vencimento todos dia 10 de cada mês.

Segundo informou a parte autora na petição inicial, a inquilina deixou de pagar os aluguéis entre os meses de outubro de 2018 até o setembro de 2019, totalizando um saldo devedor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), mais o valor de R$ valor de R$ 2.958,99 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente à faturas mensais de água não pagas. Ficou em aberto ainda, as faturas de consumo de energia elétrica – Energisa/MT -, que totaliza um débito no valor de R$ 12.036,03 (doze mil trinta e seis reais e três centavos) e o IPTU relativo ao ano de 2019, no valor de 720,85 (setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos).

Desse modo, apresenta como valor devido pelos requeridos/apelantes o total de R$ 41.381,36 (quarenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), que devidamente atualizado perfaz o valor de R$ 46.451,96 (quarenta e seis mil reais quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

O descumprimento contratual por partes dos réus, ensejou a propositura da presente demanda.

Os apelantes em sede de recurso arguem que o depoimento da testemunha Alexandre Gonçalves (vulgo Gauchinho)
“deve ser reconhecido expressamente como suspeito”
, sob o seguinte fundamento:
“o depoimento prestado pelo Sr. Alexandre deve ser reconhecido como suspeito, porque que ficou nítido seu interesse no litígio”
(Id. nº 125616745 – Pág. 9), e sendo assim, quanto a esse aspecto, a sentença, nos moldes do art. 489, IV, do CPC, falece de fundamentação.

No que tange ao afastamento da prova testemunhal em razão de sua suposta imparcialidade, eis que se tratava do “terceiro” que “supostamente” sublocou o imóvel e assumiu todas dívidas acessórias (água, energia elétrica e IPTU), verifica-se que a contradita da testemunha não se deu em momento oportuno, visto que não houve qualquer manifestação da defesa nesse sentido antes de se colher o compromisso legal da referida testemunha, operando-se a preclusão temporal

Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE CONTRADITA – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE E DO ÂNIMO DE DOMÍNIO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO CONTRA A POSSUIDORA/USUCAPIENDA – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA ANTES DA RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a arguição de suspeição de testemunhas se não houve contradita no momento processual adequado, restando, pois, preclusa a matéria. 2. Havendo prova satisfatória da posse mansa, pacífica e com ânimo de domínio pelo prazo legalmente exigido, deve ser julgado procedente o pedido de usucapião. (N.U 0002949-63.2009.8.11.0013, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS – TESTEMUNHAS NÃO CONTRADITADAS – PRECLUSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIDA – COMPROVADO EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA MANSA E PACÍFICA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A contradita deve ser levantada logo após a qualificação da testemunha, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento.

Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha.” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. -

São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). Demonstrado o regular e pacífico exercício da posse, deve ser acolhida a prejudicial de mérito e julgado improcedente o pedido reivindicatório. (N.U 0013717-37.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – INTERMEDIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE OUTRO CORRETOR – NEGÓCIO ALCANÇADO SEM PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No que tange ao afastamento da prova testemunhal, em razão de sua suposta imparcialidade, eis que se tratava da pessoa que vendeu a propriedade aos requeridos, verifica-se que a contradita da testemunha não se deu em momento oportuno, visto que não houve qualquer manifestação da defesa nesse sentido antes de se colher o compromisso legal da referida testemunha, operando-se a preclusão temporal. Constitui ônus do autor, em ação que visa ao recebimento da comissão de corretagem, demonstrar que a compra e venda do bem somente se efetivou em razão de sua intermediação, atuação e negociação, alcançando o resultado útil, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. No caso, se não restou demonstrado nos autos que o autor realizou, de fato, a venda do imóvel, ou seja, que atuou na venda da propriedade rural, sendo o negócio alcançado sem a sua participação, portanto, não há falar em recebimento da remuneração por comissão de corretagem.
(N.U 1001288-97.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONTRADITA – MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – FASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as testemunhas arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se preclusão lógica do direito do Embargante de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim. No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos. (N.U 0005978-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Assim, a prova testemunhal pode ser utilizada como prova nos autos, razão pela qual rejeito a tese de afastamento da prova testemunhal.

MÉRITO

Pois bem. Primeiramente, cumpre-me salientar ser incontroverso, no caso dos autos, o inadimplemento dos réus ISABELA BITTENCOUT FERREIRA e JOSÉ BARROSO ROLLES FILHO os quais não apresentaram em nenhum momento processual prova da quitação dos valores objeto da lide.

Em segundo lugar, a tese da inquilina de que não deve nada à parte autora (locadora); que ficou no imóvel somente durante o período de validade do contrato, qual seja de 10/12/2017 a 10/12/2018, e que depois um terceiro de nome Alexandre, manifestou interesse em
“dar continuidade a locação e ao negócio. Com isso, a advogada da autora, Dra. Maria Rosa de Rezende Hoshika, confeccionou um contrato dispondo que o Sr. Alexandre, assumia a integral responsabilidade pelo aluguel e demais contas (consumo de água e energia elétrica, bem como IPTU) do imóvel”
(id. nº 125616690 – Pág. 3), não vislumbrei, em parte alguma dos autos, qualquer referência aos acordos, contrato de sublocação a comprovar minimamente o alegado.

No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que
"fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
É o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, vejamos:

“Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente .”
(THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

No processo, as partes têm o encargo/ônus, não somente de alegar, como também de provar o alegado. Logo, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, nos termos dispostos no art. 373 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (I); e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor (II).

Assim, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil (CPC).

Não tendo sido comprovado qualquer descumprimento contratual por parte da proprietária do imóvel, bem como não havendo qualquer prova do pagamento dos referidos meses de atraso, nem de que houve sublocação ao terceiro de nome Alexandre, que assumiria as dívidas dos réus em relação ao imóvel, nem que houve a entrega das chaves, quando supostamente findou o contrato, não colacionaram qualquer comprovante de pagamento das contas de energia, água ou IPTU, forçoso é reconhecer a renovação automática do contrato de locação bem como a existência dos débitos, tal como consignada na sentença recorrida.

Com estas considerações, não me convenci de qualquer vício na decisão singular capaz de ensejar sua reforma ou cassação, razão pela qual hei de mantê-la em sua íntegra.

Em face do exposto, desprovejo o recurso de apelação e mantenho, incólume, a decisão de primeiro grau.

Custas recursais pelos apelantes, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça a eles deferida.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022